Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710202-48.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VALNEIA DAYSE SANTANA GABRIEL RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. TEMA N.o 1069 DO STJ. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Apelação interposta em ação cominativa consistente no pedido de cobertura de procedimento médico negada administrativamente por plano de saúde em que se discute a obrigatoriedade de cobertura e o cabimento de condenação por danos morais. 2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 3. O Eg. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.° 1069), firmou entendimento de que em intervenções que não tenham finalidade puramente estética, representando a continuidade do tratamento médico contra a obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica deve ser autorizado, máxime quando relatório médico é conclusivo nesse sentido. A necessidade ou não de instauração de junta médica ou realização de prova pericial deve ser apurada em cada caso. 4. Caracterizada a ilicitude de negar autorização para procedimento prescrito pelo médico reparador pós-bariátrica, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa, sendo desnecessária a qualificação do sofrimento suportado pelo paciente que se vê diante de indevida recusa de autorização de cobertura para realizar procedimento médico necessário e indicado por profissional. 5. Ao arbitrar o valor da condenação por dano moral, devem ser observados os critérios apontados pela jurisprudência a fim de atender a dupla finalidade de reparar o dano e punir o ofensor, sem, contudo, distanciar-se da razoabilidade e da prudência, levando-se em consideração a potencialidade e a repercussão do ato danoso no contexto pessoal e socioeconômico da parte ofendida e a situação financeira de ambas as partes, para não consubstanciar o enriquecimento ilícito do autor, nem estimular a impunidade do réu. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/1990 e 186 do Código Civil, colacionando julgados do TJSP, do TJRJ, do STJ para demonstrá-la. Insurge-se em relação à redução do valor dos danos morais realizada pelo acórdão impugnado. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 57901531). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar o apelo nobre interposto pela divergência necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005